Tribunal: TJPA
Processo: 0858098-84.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0858098-84.2019.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: JOAQUIM MARCELINO DOS SANTOS PINHO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ANÁLISE ADMINISTRATIVA POR PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA, SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
.

1.
O cotejo probatório demonstra que o impetrante requereu, no dia 02.07.2019, a sua aposentadoria voluntária especial, contudo, até o momento da impetração do mandamus (04.11.2019), ou seja, mais de 03 meses do pedido administrativo, ainda não tinha obtido nenhuma resposta do Município de Belém.

2. A Lei Orgânica do Município assegura em seu art. 18, XXVIII, aos servidores públicos o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei. A Constituição Estadual no art. 323 está de acordo com os preceitos que constituem a matéria bem como não fere a autonomia legislativa do Município.

3. Direito Líquido e Certo ao afastamento imediato das funções até a conclusão do procedimento de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração. Precedentes.

4. Sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em MANTER INALTERADA A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do plenário virtual, no período de 21 à 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º
0858098-84.2019.8.14.0301
- PJE) da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por JOAQUIM MARCELINO DOS SANTOS PINHO contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Pelo exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, reformando a liminar anteriormente concedida às fls. 122-124, para determinar que o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM afaste o Impetrante do exercício de suas atividades funcionais até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria e sem prejuízo de sua remuneração
. Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. Sem honorários. Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 24 de março de 2020. (grifo nosso).

As partes não interpuseram recurso, conforme certificado pela Vara de origem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o impetrante possui Direito Líquido e Certo ao afastamento do exercício de suas atividades funcionais até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria e sem prejuízo de sua remuneração.

O cotejo probatório anexado na Ação Mandamental demonstra que o impetrante requereu, no dia 02.07.2019, a sua aposentadoria voluntária especial (processo administrativo nº: 20364/2019), contudo, até o momento da impetração do mandamus (04.11.2019), ou seja, mais de 03 meses do pedido administrativo, ainda não tinha obtido nenhuma resposta do Município de Belém.

Sobre a situação em epígrafe, a Lei Orgânica do Município dispõe em seu art. 18, XXVIII:

Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII -
não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração
, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei; (Grifo Nosso).

A Constituição Estadual no art. 323 está de acordo com os preceitos que constituem a matéria bem como não fere a autonomia legislativa do Município, senão vejamos:

Art. 323.
Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração
, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei. (Grifo nosso).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. HIERARQUIA SOBRE AS DEMAIS LEIS MUNICIPAIS. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ARTIGO 169 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica omissões no julgado. 2 - O afastamento das atividades após o ingresso do pedido de aposentadoria é uma garantia estabelecida pela lei maior do ordenamento jurídico municipal. 3 - De fato, se verifica que o ente embargante almeja rediscutir e reverter a decisão vergastada sem, contudo, trazer aos autos qualquer fato novo ou prova que enseje a modificação da decisão prolatada. (2017.01854559-60, 174.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-10) – Grifo nosso

DECISÃO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE AFASTAR SERVIDOR DA ATIVIDADE ENQUANTO AGUARDA O DEFERIMENTO DA APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE BELÉM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo da decisão do Juízo a quo que antecipou os efeitos da tutela recursal determinando o afastamento da agravada de suas funções como servidora pública municipal para aguardar o deferimento ou não da aposentadoria requisitada. 2. Presença dos requisitos do art. 273 e incisos do CPC.
3. Decisão com base na análise da Lei Orgânica do Município de Belém, estatuto dosa1 servidores públicos do Município de Belém e Constituição do Estado do Para. 4. Não configurada a lesão a autonomia legislativa do Município de Belém em face da aplicação da Constituição Estadual
. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00144879020148140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 16/03/2015, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 16/03/2015) – Grifo nosso

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA.
PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO DE NÃO COMPARECER AO TRABALHO APÓS O NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO DE JUBILAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO
, CASO NÃO HAJA CIÊNCIA DO (IN) DEFERIMENTO DO PLEITO. DIREITO ASSEGURADO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA SOBRE A LEI ORDINÁRIA. REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA ATACADA, EM SUA ÍNTEGRA, À UNANIMIDADE.

(TJPA, Processo: AI 201330142584 PA Relator (a): RICARDO FERREIRA NUNES Julgamento: 10/03/2014 Órgão Julgador: 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA Publicação: 13/03/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR.
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA, DETERMINANDO QUE O IPAMB AFASTE A REQUERENTE DE SUAS FUNÇÕES, ENQUANTO AGUARDA A DECISÃO REFERENTE À SUA APOSENTADORIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AI: 201330142584 PA, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/03/2014, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/03/2014)

Ante o exposto, mantenho a sentença inalterada em sede de Remessa Necessária, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2020